Tribunal: TCU
Processo: 008.239/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa e inabilitando-os para o exercício de cargo ou função comissionada, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Carlos César Pereira contra o Acórdão 2005/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro Vital do Rêgo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e aos demais interessados.